Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600031-68.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
01/08/2024
Número: 0600031-68.2024.6.16.0068
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 10/06/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600031-68.2024.6.16.0068,
que julgou improcedente o pedido formulado na presente impugnação, extinguindo o processo
com julgamento do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil e revogou
expressamente a decisão liminar. (Impugnação ao Registro/Divulgação de Pesquisa Eleitoral
movida pelo Partido Progressista - Diretório Municipal do Partido Progressista em Cascavel/PR
com fundamento no art. 96, inc. I, da Lei Federal nº 9.504/1997, c/c art. 15, caput, da Resolução nº
23.600/2019, do TSE, em face de Oliveira Pesquisas Propagandas e Cursos, nome fantasia "Linear
Pesquisas", alegando em síntese que, em 11/5/2024 o Requerente protocolizou a Impugnação ao
Registro de Pesquisa Eleitoral nº 0600026-46.2024.6.16.0068, diante de irregularidades constatadas
na Pesquisa Eleitoral nº PR-04246/2024, com data de publicação em 15/05/2024, e praticadas pela
Requerida Linear Pesquisas. Neste feito, afirma que sobreveio sentença de procedência, impedindo
o registro e a divulgação da pesquisa referenciada. No entanto, pontua que a requerida, após o
indeferimento do registro da Pesquisa Eleitoral nº PR-04246/2024, em 24/5/2024 a Requerida
efetuou o registro da Pesquisa Eleitoral nº PR-03102/2024, com data de publicação no dia
30/05/2024, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle). Assevera que o registro da
(nova) Pesquisa Eleitoral nº PR-03102/2024 traz, desde logo, certa estranheza, possivelmente
porque se está diante de um reaproveitamento, ou, melhor dizendo, um requentamento da
Pesquisa Eleitoral cujo registro foi devidamente indeferido pela Justiça Eleitoral. Alega que chama
atenção, desde logo, o aspecto temporal: dois dias antes de ser finalizada a Pesquisa Eleitoral nº
PR-04246/2024, teve início a Pesquisa Eleitoral nº PR-03102/2024. O registro desta última, ao seu
turno, se deu três dias depois de ser proferida a sentença que indeferiu o Registro da Pesquisa
Eleitoral nº PR-04246/2024, e um dia antes do trânsito em julgado. Apontando uma série de
inconsistências e coincidências nos dados relativos a ambas as pesquisas, busca decisão judicial
que obste a divulgação da Pesquisa Eleitoral nº PR-03102/2024). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
D. F. FALEIRO - PESQUISAS (RECORRIDO)
RAFAEL MARCHIANI PAIAO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43923995
31/07/2024
18:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.623

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600031-68.2024.6.16.0068 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
CASCAVEL - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: D. F. FALEIRO - PESQUISAS
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - OAB/PR57526
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. PESQUISA. IMPUGNAÇÃO
DE REGISTRO. EXISTÊNCIA DE
INFORMAÇÕES SUFICIENTES AO
REGISTRO DA PESQUISA. ALEGAÇÃO
DE QUE O REGISTRO DA PESQUISA
ORA QUESTIONADA TERIA SERVIDO
PARA BURLAR DECISÃO PROFERIDA
PELA JUSTIÇA ELEITORAL QUE
P R O I B I R A A D I V U L G A Ç Ã O D E
P E S Q U I S A
A N T E R I O R M E N T E
REGISTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS
D E
Q U E
S E R I A
D E
REAPROVEITAMENTO DA MESMA
P E S Q U I S A .
F R A U D E
N Ã O
COMPROVADA. DIVULGAÇÃO QUE NÃO
PODE SER OBSTADA POR MERAS
SUPOSIÇÕES. PREVALÊNCIA DO
D I R E I T O
À
I N F O R M A Ç Ã O .
AUTORIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DA
PESQUISA. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

1. “Não há normatização legal impositiva
acerca da adoção de uma metodologia
Num. 43923995 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2024 18:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118402604200000042878500
Número do documento: 24073118402604200000042878500
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:07:52

única para as pesquisas eleitorais, a
indicação de qual a formulação (matemática
ou estatística) à obtenção do plano amostral
ou da margem de erro, ou a especificação
de nenhum parâmetro (ou variável) a ser
usado na prática à correção da amostra”.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n
48234, ACÓRDÃO n 44285 de 11/09/2012,
Redator Designado DES. ROGÉRIO
COELHO, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 12/9/2012)

2. Coincidências entre a pesquisa ora
impugnada e outra pesquisa anteriormente
registrada, cuja divulgação havia sido
impedida pela Justiça Eleitoral, à míngua de
provas robustas de que seria engodo para
r e a p r o v e i t a m e n t o d a p e s q u i s a
anteriormente indeferida, podem apenas
indicar apego à determinada metodologia.

3. Conforme precedentes desta Corte,
cumpria ao recorrente apontar, de forma
concreta, eventual indício de desvio na
pesquisa, o que não se identifica nos
presentes autos, sendo que meras
suposições não se mostram suficientes
para impedir a divulgação da pesquisa
eleitoral.

4. Presentes as informações necessárias no
ato do registro da pesquisa eleitoral, nos
termos do artigo 2º e 10 da Resolução TSE
nº 23.600/2019 e não demonstrada a
ocorrência de fraude durante ou após a sua
realização, não há motivo para impedir a
divulgação do resultado da pesquisa, em
prestígio ao direito à informação.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/07/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 43923995 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2024 18:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118402604200000042878500
Número do documento: 24073118402604200000042878500
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:07:52

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO PROGRESSISTA –
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CASCAVEL, em face da sentença do Juízo da 68ª Zona
Eleitoral de Cascavel/PR, por meio da qual foi julgada improcedente a representação, na
qual o ora recorrente apresentou impugnação ao registro de pesquisa registrada sob nº
PR-03102/2024.

Em suma, os fundamentos da sentença para concluir pela regularidade da
pesquisa foi o de que “não é vedada a aplicação do mesmo questionário, em momentos
distintos e com a mesma metodologia. A entrevista da mesma quantidade de pessoas,
nos mesmos bairros/regiões pode demonstrar o apego à metodologia utilizada, não sendo
prova efetiva da má-fé da representada” (ID 43881826).

Em suas razões (ID 43881829), o recorrente sustenta, em síntese, que: a) o
ora Requerente protocolizou a Impugnação ao Registro de Pesquisa Eleitoral nº 0600026-
46.2024.6.16.0068, diante de irregularidades constatadas na Pesquisa Eleitoral nº PR-
04246/2024 e praticadas pela Requerida Linear Pesquisas; b) naquele feito, sobreveio
sentença de procedência, impedindo o registro e a divulgação da pesquisa referenciada;
c) após o indeferimento do registro da Pesquisa Eleitoral nº PR-04246/2024, em
24/5/2024 a Requerida efetuou o registro da Pesquisa Eleitoral nº PR-03102/2024, no
Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle); d) o registro da (nova) Pesquisa
Eleitoral nº PR-03102/2024 teria indícios de se tratar, em verdade, de um
reaproveitamento, ou, melhor dizendo, um requentamento da Pesquisa Eleitoral cujo
registro foi devidamente indeferido pela Justiça Eleitoral, já que iniciada dois dias antes de
ser finalizada a Pesquisa Eleitoral nº PR-04246/2024 e registrada três dias depois de ser
proferida a Sentença que indeferiu o Registro da Pesquisa Eleitoral nº PR-04246/2024, e
um dia antes do trânsito em julgado daquela decisão; e) haveria uma série de
inconsistências na segunda pesquisa, como, por exemplo, a coincidência entre o número
total de entrevistados e a coincidência do número de entrevistados por bairro; f) em
5/6/2024, o Juízo proferiu Sentença, revogando a medida liminar e, nesse mesmo
sentido, julgando improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrente; g) a
argumentação expendida pela Recorrente, na origem, não se limita, apenas, à cronologia
dos fatos, como consta da Sentença, já que este é apenas o primeiro ponto a ser
observado e, de outro lado, não se está, aqui, a impugnar a metodologia adotada pela
Recorrente, mas a reutilização de resultados que a Justiça Eleitoral proibiu a divulgação;
h) o primeiro ponto a ser observado, desde logo, é o aspecto temporal: dois dias antes de
ser finalizada a Pesquisa Eleitoral nº PR-04246/2024, teve início a Pesquisa Eleitoral nº
PR-03102/2024, sendo que o registro desta última, ao seu turno, se deu três dias depois
de ser proferida a Sentença que indeferiu o Registro da Pesquisa Eleitoral nº PR-
04246/2024, e um dia antes do trânsito em julgado (na data limite para a interposição de
Recurso contra a Sentença; i) existem, ainda, outras curiosas coincidências nas
Pesquisas Eleitorais que a Recorrida diz ter realizado, que indicam a existência de
reaproveitamento da pesquisa eleitoral: o número de entrevistados foi, em ambas as
pesquisas, exatamente o mesmo [3.000 (três mil)], para o mesmo cargo (Prefeito); j) o
número de entrevistas por bairro/região, consoante se verifica do “Delineamento
Cascavel”, também é categoricamente idêntico (ver “QTDD ENTREVISTAS”); k) diante
Num. 43923995 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2024 18:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118402604200000042878500
Número do documento: 24073118402604200000042878500
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:07:52

das inconsistências detectadas na Pesquisa Eleitoral nº PR-04246/2024, a Recorrida,
necessariamente e obrigatoriamente, deveria: (a) ou apresentar, no bojo da Impugnação
nº 0600026-46.2024.6.16.0068, a documentação faltante (v.g. o Demonstrativo de
Resultado Financeiro), antes de ser proferida a Sentença de mérito; (b) ou realizar nova
coleta de dados em campo, por não se revelar concebível o reaproveitamento da
Pesquisa Eleitoral pretérita que teve o registro indeferido em razão de inobservância da
legislação aplicável; l) Na tentativa, ainda, de ocultar que estaria utilizando dos mesmos
resultados da pesquisa anterior, a Recorrida retirou do “questionário” da nova pesquisa a
única pergunta impugnada por esta Recorrente, na Impugnação nº 0600026-
46.2024.6.16.0068 (Pergunta nº 14), as demais indagações, à exceção da Pergunta nº
14, são absolutamente idênticas; m) a própria Recorrida admite, em sua contestação, que
retirou a Pergunta nº 14 do Questionário; n) para além da Pergunta nº 14 ter sido extraída
da Pesquisa Eleitoral nº PR-03102/2024, não consta no novo questionário a “Pergunta nº
12”. Da Pergunta nº 11, o questionário pula para a Pergunta nº 13, não sendo possível
saber o que de fato foi perguntado pela aos eleitores de Cascavel neste item, tampouco e
se ele chegou a existir durante a coleta; o) o proceder adotado pela Recorrida é, no todo,
grave: inicialmente, diz não haver autofinanciamento, mesmo que quem tenha
“contratado” a Pesquisa Eleitoral seja a única sócia-administradora da empresa; depois,
ao constatar que o Poder Judiciário tomou ciência das irregularidades per se praticadas,
resolve “arrumar a casa”, achar uma pessoa jurídica para figurar como Contratante, e
retirar do questionário, justamente, a Pergunta nº 14, objeto de impugnação, para
requentar o trabalho pretérito; p) há, ao menos, dúvida razoável sobre os resultados da
Pesquisa Eleitoral, sendo que o princípio da informação não pode se sobrepor ao risco de
desinformação gerado à população por uma Pesquisa Eleitoral que tem evidentes indícios
de fraude; q) e em havendo dúvida quanto à confiabilidade das informações constantes
do registro da Pesquisa Eleitoral, e indícios de que atua, em ambas as Pesquisas
Eleitorais, com evidente má-fé, deve a Sentença Recorrida ser reformada, para, então,
julgar procedentes os pedidos formulados pela Recorrente.

Requer a reforma da Sentença Recorrida, restabelecendo a Decisão Liminar
e, no mérito, como resultado prático, obstar, em caráter definitivo, a divulgação da
pesquisa impugnada, determinando que a Recorrida se abstenha de divulgar o resultado
da Pesquisa Eleitoral nº PR-03102/2024, ou, se for o caso, interrompam a sua divulgação
em qualquer meio, sob pena de multa.

Intimado, o instituto de pesquisa recorrido, OLIVEIRA PESQUISAS
PROPAGANDAS E CURSOS (NOME FANTASIA: LINEAR PESQUISAS), apresentou
contrarrazões (ID 43881838), argumentando em suma que: a) alegações contidas no
recurso não condizem com a realidade existente no caso concreto, demonstrando a real
intenção da Recorrente, de tentar, a todo e qualquer custo, evitar a divulgação da
pesquisa eleitoral realizada, certamente por ter a ciência do cenário político que se
apresentará nestas eleições municipais, o que não pode ser tolerado; b) a Recorrida não
agiu, em momento algum, com má-fé ao registrar a pesquisa eleitoral explicitada, tendo
atuado nos estritos ditames legais; c) uma pesquisa eleitoral, para que possa ter validade
e ser divulgada, deve obedecer aquilo que está contido na Resolução do TSE nº
23.600/2019, especialmente preenchendo os requisitos presentes em seu artigo 1º e
parágrafos, bem como na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97); d) não existe atualmente,
quando nos referimos especialmente à legislação eleitoral, normatização quanto à adoção
de uma metodologia única para as pesquisas eleitorais, explicitando a legislação somente
Num. 43923995 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2024 18:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118402604200000042878500
Número do documento: 24073118402604200000042878500
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:07:52

a necessidade da existência de metodologia e período de realização da pesquisa, o que
se encontra devidamente presente e preenchido no caso em tela; e) não houve qualquer
questionamento sobre a maneira da realização da pesquisa em si, sobre a margem de
erro, faixa etária, faixa de renda, dentre outros, mas somente jogando informações ao
vento para tentar enganar o Douto Juízo, o que não pode ser permitido e nem tolerado; f)
a pesquisa eleitoral anterior não tem qualquer relação com esta nova pesquisa eleitoral
registrada regularmente pela Recorrida, sendo o valor da contratação diferente, outra
contratante, datas da realização diferentes e diversas, dentre outras, ou seja, uma não se
confunde com a outra, como busca fazer desesperadamente a Recorrente, não tendo
havido neste caso “contratante de fachada”, muito menos reaproveitamento e
“requentamento” de pesquisa eleitoral anterior; g) o fato de ter sido retirado do
questionário a pergunta questionada na impugnação anterior ocorreu para evitar nova
impugnação, mas em momento algum para requentar um trabalho pretérito, o que não se
deu e nem aconteceu na realidade do caso concreto; h) para constatar a lisura e
idoneidade da presente pesquisa eleitoral é que fora anexada a listagem das pessoas que
foram entrevistadas nesta pesquisa eleitoral, objeto da lide, com seus dados, e inclusive
os nomes dos entrevistadores, o que não era de apresentação obrigatória nestes Autos
por parte da Recorrida mas que fora determinado pelo Douto Juízo de Direito, tudo para
fins de confirmar se tratar de uma nova pesquisa eleitoral, séria e que segue a legislação;
i) em relação às pesquisas eleitorais, vigora o princípio da informação, sendo que é direito
do eleitor a obtenção de informações claras e precisas, advindas de fontes plurais, mas
sempre confiáveis, a fim de que tome sua decisão de modo esclarecido; j) não houve
qualquer espécie de burla a decisões judiciais anteriores, ou mesmo a utilização de dados
e levantamentos de pesquisas eleitorais pretéritas. Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 43904738).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Sustenta a recorrente a existência de vícios nas informações registradas de
pesquisa eleitoral referente ao município de Assis Chateaubriand/PR, registrada sob nº
PR-3102/2024 e que, portanto, não haveria impedimento à sua divulgação.

Segundo o recorrente, em síntese, a pesquisa eleitoral nº PR-03102/2024,
efetuada pela empresa OLIVEIRA PESQUISAS PROPAGANDAS E CURSOS (NOME
FANTASIA: LINEAR PESQUISAS), sob contratação de Canal 21 Comunicações do
Paraná LTDA, seria um “requentamento” de pesquisa já feita previamente, PR-
04246/2024, com pequenas modificações, cuja divulgação havia sido impedida pela
Justiça Eleitoral em virtude de irregularidades na declaração do financiamento.
Destacando algumas coincidências e desencadeamento dos atos no tempo, entende o
recorrente que o registro da pesquisa posterior (PR-03102/2024), ocorreu como forma de
burlar a decisão judicial que impediu a divulgação da pesquisa anterior.
Num. 43923995 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2024 18:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118402604200000042878500
Número do documento: 24073118402604200000042878500
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:07:52

Para corroborar sua tese, quanto ao desencadeamento dos fatos no tempo e
coincidências, destaca a recorrente que a segunda pesquisa eleitoral realizada teria
iniciado dois dias antes da impugnação da primeira pesquisa, mas com a pergunta
impugnada na primeira pesquisa, não mais presente na segunda pesquisa, com
praticamente todos os outros dados e parâmetros idênticos à pesquisa anterior, inclusive
o número de pessoas entrevistadas em cada bairro. Ressalta que a nova pesquisa foi
registrada três dias depois de proferida a sentença de indeferimento de registro da
primeira. Defende que, em tal cenário, a recorrente que não poderia ter havido nova
coleta de dados no espaço de tempo determinado (12 dias, de 08/05 a 20/05) e que não
faria sentido começar nova pesquisa quando a primeira ainda estivesse em curso.

De seu turno, o instituto de pesquisa recorrido defende que, apesar das
coincidências quanto à metodologia, as pesquisas em questão não possuem qualquer
correlação, possuindo, inclusive, contratantes diversos e que, ademais, as pessoas
entrevistadas também foram diversas, não tendo havido nenhuma manobra para ocultar o
contratante da pesquisa anterior e que o fato de ter sido retirada do questionário a
pergunta que chegou a ser questionada na impugnação anterior ocorreu para evitar nova
impugnação, mas em momento algum para requentar um trabalho pretérito.

Conforme é sabido, antes da divulgação de toda e qualquer pesquisa
eleitoral, visando garantir maior fidedignidade das informações divulgadas, esta deve ser
previamente registrada na Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 33 da Lei nº 9.504/1997,
que assim estabelece:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião
pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público,
são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até
cinco dias antes da divulgação, as seguintes informações:

I - quem contratou a pesquisa;

II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução,
nível econômico e área física de realização do trabalho a ser executado,
intervalo de confiança e margem de erro; (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013)

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados e do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva
nota fiscal. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da
Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos.

§ 2o A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de
costume, bem como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o
Num. 43923995 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2024 18:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118402604200000042878500
Número do documento: 24073118402604200000042878500
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:07:52

registro das informações a que se refere este artigo, colocando-as à
disposição dos partidos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a
elas terão livre acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias. (Redação dada pela
Lei nº 12.034, de 2009)

§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que
trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a
cem mil UFIR.

§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com
detenção de seis meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem
mil UFIR.

§ 5o É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes
relacionadas ao processo eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

O art. 2º da Resolução-TSE nº 23.600/2019 estabelece as informações de
registro obrigatório, na Justiça Eleitoral, nos seguintes termos:

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as
empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições
ou às candidatas e aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º) :

I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ);

II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que
realizada com recursos próprios;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução,
nível econômico da pessoa entrevistada e área física de realização do
trabalho a ser executado, bem como nível de confiança e margem de erro,
com a indicação da fonte pública dos dados utilizados;

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados e do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de
inscrição no CPF ou no CNPJ;

VIII - cópia da respectiva nota fiscal;

IX - nome da(o) profissional de Estatística responsável pela pesquisa,
acompanhado de sua assinatura com certificação digital e o número de seu
registro no Conselho Regional de Estatística competente;
Num. 43923995 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2024 18:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118402604200000042878500
Número do documento: 24073118402604200000042878500
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:07:52

X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos
aos quais se refere a pesquisa.

(...)

Por sua vez, o art. 10 da mesma Resolução também prevê as informações
que obrigatoriamente devem constar com a divulgação das pesquisas, a saber:

Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão
obrigatoriamente informados:

I - o período de realização da coleta de dados;

II - a margem de erro;

III - o nível de confiança

IV - o número de entrevistas;

V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de
quem a contratou;

VI - o número de registro da pesquisa.

Na pesquisa em questão foram atendidos todos os requisitos acima
elencados, não havendo irregularidade capaz de ensejar a proibição de divulgação da
pesquisa ora impugnada, conforme restou muito bem colocado na sentença, nos
seguintes termos:

O pedido é improcedente.

Não obstante as alegações do representante, as coincidências apontadas
na peça de ingresso e na manifestação do id 122373178 apenas trazem
dúvidas que não se demonstraram faticamente.

Registre-se que a pesquisa anterior foi efetivamente objeto de decisão deste
Juízo, que acolheu o pedido do representante para impedir seu registro e
divulgação.

Observe-se que, à exceção de apenas uma das perguntas do questionário,
que não foi objeto de apreciação deste Juízo, o motivo pelo qual referida
pesquisa não foi divulgada se deu por suposta falha em seu financiamento.

Não houve impugnação direta acerca dos aspectos materiais daquela
pesquisa, e não houve sequer a alegação de má-fé por parte da ré na
elaboração do questionário ou mesmo na colheita dos dados.

Obviamente, chama a atenção a proximidade das datas entre as pesquisas
e as decisões proferidas nos primeiros autos. Tanto é verdade que estas
dúvidas serviram de fundamento para o deferimento da liminar que impediu
a divulgação da pesquisa objeto destes autos (id 122371337).
Num. 43923995 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2024 18:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118402604200000042878500
Número do documento: 24073118402604200000042878500
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:07:52

No entanto, o ponto que mais causa estranheza é a retirada de uma das
perguntas do questionário da pesquisa anterior (PR-04246/2024), tendo a
pesquisa atual (PR-03102/2024) se iniciado no dia 08.05.2024, na medida
em que a representação anterior foi distribuída em 11.05.2024.

Ocorre que, para se alegar que houve o reaproveitamento da pesquisa
anterior, ou mesmo a modificação indevida dos questionários apresentados
à Justiça Eleitoral, há necessidade de prova efetiva da má-fé, que não pode
ser presumida.

Pode ter sido mera opção da representada a retirada da questão, pode ter
sido mera opção metodológica. Pode não ter qualquer relação com a
representação apresentada naquela oportunidade pela representante.

De todo modo, não é possível acolher os argumentos postos pela
representante apenas com base em uma cronologia que, apenas sob sua
ótica, demonstra má-fé por parte da representada.

O mesmo se diga em relação aos outros pontos questionados, notadamente
em relação ao número de entrevistas e sua divisão por bairro/região.

Como já dito na decisão que deferiu a liminar pleiteada, não é vedada a
aplicação do mesmo questionário, em momentos distintos e com a mesma
metodologia. A entrevista da mesma quantidade de pessoas, nos mesmos
bairros/regiões pode demonstrar o apego à metodologia utilizada, não sendo
prova efetiva da má-fé da representada.

Por fim, em relação às pesquisas eleitorais, vigora o princípio da informação,
sendo que é direito do eleitor a obtenção de informações claras e precisas,
advindas de fontes plurais, mas sempre confiáveis, a fim de que tome sua
decisão de modo esclarecido.

Veja-se o que dispõe o § 1-A do art. 16 da Resolução TSE 23.600/2019:

§ 1º-A. É ônus da(do) impugnante indicar, com objetividade e precisão, o
requisito faltante, a deficiência técnica ou o indício de manipulação que
fundamente pedido de não divulgação da pesquisa, sob pena de não
conhecimento.

Ainda que se tenha superado a fase de conhecimento da impugnação, é fato
que a razão do dispositivo legal pode ser utilizada para o julgamento de
improcedência do pedido formulado.

Destaco que todas as questões debatidas neste Recurso foram por mim
analisadas quando do exame de pedido de liminar nos autos de Tutela Antecipada
Antecedente nº 0600399-87.2024.6.16.0000, ajuizado pelo ora recorrente, oportunidade
em que indeferi o pedido por não estarem presentes os requisitos para concessão da
liminar pleiteada, negando-se, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao presente
recurso e, de consequência, autorizando a divulgação da pesquisa, por entender não
haver elementos capazes de alterar o entendimento manifestado na sentença.

Na ocasião, assim me manifestei:
Num. 43923995 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2024 18:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118402604200000042878500
Número do documento: 24073118402604200000042878500
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:07:52

Nota-se que a sentença expressamente apontou não haver prova robusta
quanto ao reaproveitamento da pesquisa anterior. No que se refere aos
argumentos relacionados às coincidências entre os conteúdos dos
questionários e quantidade de entrevistados, não cabe à Justiça Eleitoral se
adentrar nos critérios utilizados pelo instituto de pesquisa, pois a análise
deve ser objetiva, acerca da presença ou não das informações exigidas pelo
art. 2º da Resolução TSE nº 23.600/2019.

A sentença ainda destaca, em relação ao que foi discutido em relação à
pesquisa anteriormente impugnada que “Não houve impugnação direta
acerca dos aspectos materiais daquela pesquisa, e não houve sequer a
alegação de má-fé por parte da ré na elaboração do questionário ou mesmo
na colheita dos dados” já que “à exceção de apenas uma das perguntas do
questionário, que não foi objeto de apreciação deste Juízo, o motivo pelo
qual referida pesquisa não foi divulgada se deu por suposta falha em seu
financiamento”.

Não havendo prova cabal de que a pesquisa anteriormente indeferida esteja
sendo reapresentada sob um novo registro e nem que houvesse vícios na
metodologia daquela outra pesquisa, não se pode perder de vista que
“Compete à Justiça Eleitoral, por certo, preservar a regularidade e a
legitimidade do processo eleitoral. No entanto, é importante reconhecer que
a própria legislação, ao limitar as hipóteses de intervenção do Poder
Judiciário na divulgação das pesquisas, busca preservar a liberdade de
informação, valor este que sempre deve nortear o direito fundamental do
cidadão. Assim, inviável considerar o alegado como irregularidade apta a
impedir a veiculação” (TRE/CE - Representação 060262952/CE, Relator
Des. FRANCISCO GLADYSON PONTES, Acórdão de 29/09/2022,
Publicado em Sessão 429, data 29/09/2022).

Na mesma linha, a Procuradoria Regional Eleitoral entende que “a
argumentação do recorrente não oferece provas que corroborem a alegação de má-fé na
divulgação de pesquisa eleitoral impugnada. Isto porque o fato da segunda pesquisa
seguir os mesmos parâmetros de levantamento de dados da primeira, por si só, não é
capaz de provar que se trata de repetição. Do ponto de vista legal, todos os requisitos
apontados no art. 2º da Resolução TSE 23.600/2019 estão presentes, não havendo aí,
portanto, motivo para impugnação”.

E, efetivamente, os precedentes desta Corte reforçam que as alegações de
fraude em pesquisas eleitorais exigem comprovação robusta, não sendo admitida a
suspensão da divulgação com base em suposições ou presunções. Nesse sentido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - PESQUISA -
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO - EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES
SUFICIENTES AO REGISTRO DA PESQUISA - ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
EM VIRTUDE DE SUPOSTAS INCONSISTÊNCIAS QUANTO À AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DE TODOS OS BAIRROS DO MUNICÍPIO;
MANIPULAÇÃO DA BASE DE ENTREVISTADOS POR MEIO DA
AGLUTINAÇÃO DAS FAIXAS ETÁRIAS INDICADAS NA FONTE OFICIAL;
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME DO VICE-PREFEITO NO
QUESTIONÁRIO DA PESQUISA; AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE
Num. 43923995 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2024 18:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118402604200000042878500
Número do documento: 24073118402604200000042878500
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:07:52

CARTÃO RESPOSTA; AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PESQUISA
PERANTE O CONRE - INSUFICIÊNCIA PARA GERAR ILEGALIDADE DA
PESQUISA À LUZ DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA RESOLUÇÃO DO
TSE SOBRE A MATÉRIA - FRAUDE - INEXISTÊNCIA - DIVULGAÇÃO QUE
NÃO PODE SER OBSTADA POR MERAS SUPOSIÇÕES - AUTORIZAÇÃO
DA DIVULGAÇÃO DA PESQUISA - PROVIMENTO DO RECURSO.

1. "Não há normatização legal impositiva acerca da adoção de uma
metodologia única para as pesquisas eleitorais, a indicação do plano
amostral ou da margem deerro, ou especificação de nenhum parâmetro (ou
variável) a ser usado na prática à Correção da amostra". (TRE/PR -
RECURSO ELEITORAL n 48234, ACÓRDÃO n 44285 de 11/09/2012,
Redator Designado DES. ROGÉRIO COELHO, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 12/9/2012)

2. Cumpria à recorrente apontar, de forma concreta, eventual indício de
desvio na pesquisa, o que não se identifica nos presentes autos, sendo
que meras suposições não se mostram suficientes para impedir a
divulgação da pesquisa eleitoral.

3. Presentes as informações necessárias no ato do registro da pesquisa
eleitoral, nos termos do artigo 2º e 10 da Resolução TSE nº 23.600/2019 e
não demonstrada a ocorrência de fraude durante ou após a sua realização,
não há motivo para impedir a divulgação do resultado da pesquisa.

4. Recurso provido. (RECURSO ELEITORAL nº060015297, Acórdão, Des.
Vitor Roberto Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 11/11/2020)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - PESQUISA - PRESENTES AS
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO REGISTRO DA PESQUISA - FRAUDE
NA PESQUISA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DIVULGAÇÃO
QUE NÃO PODE SER OBSTADA POR MERAS SUPOSIÇÕES -
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE AUTORIZOU A DIVULGAÇÃO DA
PESQUISA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Cumpre ao impugnante apontar, de forma concreta, eventual indício
de desvio em pesquisa eleitoral, o que não se identifica nos presentes
autos, já que meras suposições não se mostram suficientes para
impedir a sua divulgação.

2. Presentes as informações necessárias no ato do registro da pesquisa
eleitoral, nos termos do artigo 2º e 10 da Resolução TSE nº 23.600/2019 e,
não demonstrada a ocorrência de fraude durante ou após a sua realização,
não há motivo para impedir a divulgação do seu resultado.

3. Recurso desprovido.

(RECURSO ELEITORAL nº060032741, Acórdão, Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 06/11/2020)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE
Num. 43923995 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2024 18:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118402604200000042878500
Número do documento: 24073118402604200000042878500
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:07:52

PESQUISA. AGLUTINAÇÃO DE FAIXAS. METODOLOGIA DO INSTITUTO.
ASSINATURA DO ESTATÍSTICO. INOVAÇÃO RECURSAL. SISTEMA
INTERNO DE CONTROLE. REGISTRO SUCINTO. POSSIBILIDADE DE
ACESSO.NÃO PROVIMENTO.

1. Não há vedação legal para a aglutinação de faixas de ponderação, desde
que indicada a fonte oficial de onde extraídos os dados. Precedente fixado
para as eleições 2020.

2. Cada instituto de pesquisas possui sua própria metodologia, decorrente
da observação do comportamento da população, de modo que a mera
aglutinação de faixas de ponderação não é, por si só, justificativa para que
se vede adivulgação de uma pesquisa

.3. Insurgência quanto à inobservância de requisito formal, concernente à
suposta falta de assinatura digital do estatístico responsável, que não foi
deduzida em primeiro grau não pode ser conhecida em grau de recurso,
pois vedada asupressão de instância.

4. O registro sucinto de informações quanto ao sistema interno de controle,
que não traz elementos suficientes quanto aos procedimentos adotados
para a validação dos dados coletados no trabalho de campo, pode ser
superado face àprevisão de acesso aos seus dados concretos pelos
legitimados.

5. Por estarem amparadas no direito de informação, que possui alçada
constitucional, as pesquisas eleitorais só podem ter sua divulgação
restringida caso demonstrado um vício concreto, não sendo
suficientes ilações e conjecturas

.6. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº06004497320206160188, Acórdão, Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 13/11/2020)

Conforme constou na sentença, não há vedação para a aplicação do mesmo
questionário, em momentos distintos e com a mesma metodologia, como, por exemplo,
com a realização de entrevistas com as mesmas quantidades de pessoas, nos mesmos
bairros/regiões. Tal circunstância pode simplesmente indicar apego a determinada
metodologia, não sendo, por si só, prova efetiva da má-fé da representada.

Do mesmo modo, a exclusão de pergunta em pesquisa em andamento que
havia sido objeto de questionamento na impugnação da pesquisa anterior pode ter
ocorrido por diversos motivos, não sendo possível presumir a má-fé.

De fato, as insurgências trazidas pelo recorrente referem-se, em verdade,
mais a uma insatisfação com a metodologia adotada pelo instituto de pesquisa – questão
interna corporis -, do que a falhas que possam comprometer o seu resultado, o que foge
do controle do Poder Judiciário.

Com efeito, a metodologia a ser adotada por cada instituto de pesquisa, trata-
Num. 43923995 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2024 18:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118402604200000042878500
Número do documento: 24073118402604200000042878500
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:07:52

se de matéria interna corporis. Nesse sentido, confira-se:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - PESQUISA - AUSÊNCIA DE FATOR
DE PONDERAÇÃO NO PEDIDO DE REGISTRO DA PESQUISA -
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS - DESPROVIMENTO.

1. Presentes as informações necessárias no ato do registro da pesquisa
eleitoral, nos termos do artigo 1º da Resolução TSE nº 23.364/11, e não
demonstrada a ocorrência de fraude durante ou após a sua realização, não
há motivo para impedir a divulgação do resultado da pesquisa.

2. Não há normatização legal impositiva acerca da adoção de uma
metodologia única para as pesquisas eleitorais, a indicação de qual a
formulação (matemática ou estatística) à obtenção do plano amostral
ou da margem de erro, ou a especificação de nenhum parâmetro (ou
variável) a ser usado na prática à correção da amostra.

3. Recurso desprovido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 48234, ACÓRDÃO n 44285 de
11/09/2012, Relator LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA, Redator
Designado DES. ROGÉRIO COELHO, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 12/9/2012)

Cumpria à recorrente apontar, de forma concreta, eventual indício de desvio
na pesquisa, o que não se identifica, nos presentes autos. Meras suposições não se
mostram suficientes, para impedir a divulgação da pesquisa eleitoral.

Conforme bem pontuou a d. Procuradoria Regional Eleitoral “ao partido
recorrente, era possível requerer o acesso ao sistema interno de controle da entidade
realizadora da pesquisa, na forma do art. 13 da Resolução TSE nº 23.600/2019, a fim de
verificar confrontar e conferir os dados publicados de ambas as pesquisas impugnadas e
comprovar o alegado reaproveitamento indevido do levantamento cuja divulgação foi
impedida”. Todavia, o ora recorrente não diligenciou nesse sentido.

Não demonstrada, concretamente, a existência de vícios ou manipulação na
pesquisa, sua divulgação não deve ser obstada.

Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL.
PRELIMINAR. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
REJEIÇÃO. VÍCIOS NA PESQUISA. INEXISTÊNCIA. OBSERVADAS AS
EXIGÊNCIAS LEGAIS. DA NULIDADE

1. Inexiste nulidade da sentença por ausência de fundamentação se, ainda
que sucintas, as razões de convencimento do Julgador foram expostas.

2. Não demonstrada a existência de vícios ou manipulação na pesquisa,
sua divulgação não deve ser obstada.

Num. 43923995 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2024 18:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118402604200000042878500
Número do documento: 24073118402604200000042878500
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:07:52

3. Constatado o atendimento dos requisitos previstos no art. 33 da Lei das
Eleições e na Res.-TSE 23.600/2019, julga-se improcedente a impugnação
à pesquisa eleitoral.

4. Recurso não provido.

(TRE/MG - RECURSO ELEITORAL n 060000692, ACÓRDÃO de
13/10/2020, Relator MARCOS LINCOLN DOS SANTOS, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/10/2020)

Assim, observadas as exigências legais e não demonstrada a presença de
vícios com aptidão de macular a regularidade da pesquisa, impõe-se o desprovimento do
recurso, para manter a sentença e permitir a divulgação da pesquisa, prestigiando-se
assim, o direito à informação..

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento, para manter a sentença que permitiu a divulgação da pesquisa
registrada sob o nº PR-03102/2024, nos termos da fundamentação.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600031-68.2024.6.16.0068 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR -
Advogados do(a) RECORRENTE: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A -
RECORRIDO: D. F. FALEIRO - PESQUISAS - Advogado do(a) RECORRIDO: RAFAEL
MARCHIANI PAIAO - PR57526

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 43923995 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2024 18:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118402604200000042878500
Número do documento: 24073118402604200000042878500
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:07:52

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.07.2024

Num. 43923995 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2024 18:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118402604200000042878500
Número do documento: 24073118402604200000042878500
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:07:52